Tribunal: TJPA
Processo: 0802764-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802764-27.2021.8.14.0000
PACIENTE: MAYLSON CAMPOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo modus operandi empregado no crime em tela, considerando, ainda, o risco de reiteração delitiva, dado que, de acordo com as informações judiciais, o paciente já possui outros processos criminais, com instrução em andamento naquela Comarca.

2. Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Tampouco há que se falar em prisão domiciliar, o fato de o paciente ser paraplégic não representa garantia de que sua prisão será substituída por prisão domiciliar, mormente quando não há elementos de convencimento de que a enfermidade esteja causando alguma debilidade e que o sistema prisional não esteja lhe fornecendo tratamento de saúde adequado.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, recomendando-se, porém, a reavaliação da prisão do paciente pelo Juiz de 1º grau, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada ao quinto dia do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de concessão de liminar impetrado em favor de MAYLSON CAMPOS FERREIRA, em face de ato do MM. Juízo de Direito da Comarca de Portel/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 800381-78.2020.8.14.0043.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/10/2020, prisão esta convertida em custódia preventiva, em face do suposto cometimento do crime capitulado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Alega o impetrante, o constrangimento ilegal que está sofrendo o paciente, ante a ausência de fundamentação idônea e atual para a decretação da custódia preventiva, uma vez que o juízo não deve se ater, simplesmente, na gravidade do delito hipoteticamente imputado, mas sim nos requisitos enumerados pelo art. 312 do CPP, e, ainda, baseou-se na gravidade em abstrato do delito, o que não é admitido na Jurisprudência. Assim, resta evidenciado constrangimento ilegal que está sofrendo o Paciente, pois foram tecidas considerações acerca da prisão cautelar de forma genérica, por causa da garantia abstrata da ordem pública, sem que fosse demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema.

Aduz ainda, da falta de justa causa para manutenção da prisão cautelar, pois afirma que inexiste motivo real para manutenção da prisão cautelar do paciente, visto que não houve alteração de fatos que levassem a necessidade da privação de sua liberdade, ressaltando que o acusado reside no distrito da culpa, e que seus familiares também moram neste município, não é cabível a hipótese de uma possível fuga do acusado, além disso, o paciente perdeu o movimento das pernas e realizou cirurgia no tórax, sendo assim, não há qualquer risco em uma possível soltura do acusado.

Pugna, assim, pela concessão da prisão domiciliar devido a pandemia do novo Corona vírus, a fim de que seja concedida a oportunidade ao acusado de ter condições de tratamento adequado diante do quadro grave da Pandemia, tendo em vista o alto índice de transmissibilidade do novo Corona vírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais.

E, por fim, pugna da concessão da medida liminar, alegando a ilegalidade do constrangimento a que está sendo submetido, com a privação de sua liberdade, reclama a possibilidade da concessão do pedido em caráter liminar.

A liminar foi INDEFERIDA ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclarece que o RMP denunciou o paciente como incurso nos delitos do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB.

Informa que o processo seguiu sua regular tramitação, tendo sido recebida a denúncia em 11.12.2020.

Em 19.02.2021, o acusado apresentou resposta à acusação, com pedido de revogação da prisão preventiva.

Por fim, narra que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 25.03.2021. Data em que haverá outras duas audiências de instrução em processos em que o ora paciente figura como réu por roubo circunstanciado(0800382-63.2020.8.14.0043 e 0800414-68.2020.8.14.0043).

Nesta Superior Instância, a Dr.ª Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pelo CONHECIMENTO, do presente Habeas Corpus Liberatório, com pedido de Liminar, e no mérito, pela DENEGAÇÃO, para que seja mantida a decisão do Juízo a quo.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, bem como, do decreto constritivo, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. A decisão vergastada, proferida em 11.12.2020, fora assim fundamentada:

“(...) Tratando-se de uma medida cautelar, conjugam-se, assim, seus pressupostos: fumus comissi delicti e o periculum libertaris.

No que tange ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime está consubstanciada pelo depoimento da vítima LUMARA ATAÍDE DE SOUZA de onde se extrai:

[...] QUE, por volta de 22h do dia 16/10/2020, se encontrava numa reunião política no bairro da Portelinha, ocasião em que a mesma findou e então embarcou na carroça de um caminhão, junto com outras pessoas, e sentou-se de costas para a rua, e quando esse partiu para lhes levar ao centro da cidade, eis que surgiu, na rua, um sujeito, e no meio de muitas pessoas, lhe colocou uma arma de fogo na cabeça e disse se tratar de um assalto, pedindo seu celular, onde puxou de sua mão o aparelho G7 Power, de cor azul (...) QUE o autor do assalto estava sendo acompanhado por mais dois sujeitos [...] (Sic).

Quanto aos indícios de autoria, esses restam suficientes conforme se depreende do depoimento da vítima, bem como dos elementos que constam nos autos.

No que tange ao Periculum libertatis, resta evidente a necessidade de decretação da prisão preventiva considerando o modus operandi utilizado pelo acusado ao abordar a vítima em via pública, em caráter de emboscada e concurso de pessoas, tendo, inclusive, durante a prática criminosa apontado a arma na região da cabeça da vítima e, segundo relato do condutor, avançado em direção ao IPC que o abordou para tentar tomar-lhe a arma, a ponto de ter sido contido após luta corporal.

(...)

Ressalto que o ora representado MAYLSON CAMPOS FERREIRA foi reconhecido pela vítima (Id 21826780), como sendo um dos autores do fato criminoso cometido com extrema violência.

Por todo o exposto, em sede de juízo superficial é possível notar a periculosidade exacerbada do agente, demonstrada pelo modus operandi do acusado e pela audácia com a qual o crime foi cometido. Anoto que o delito teria sido cometido em plena via pública, mediante extrema violência e grave ameaça.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade exacerbada do representado.

Nessa quadra, vislumbro nos autos elementos suficientes para aferir que o representado, caso solto, possa permanecer delinquindo, colocando em risco a ordem pública.

Somando-se a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, imperiosa a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
(...)
”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta da denúncia anexada ao writ e das informações judiciais, no dia dos fatos, a vítima Lumara Ataíde de Souza transitava em via pública, quando foi abordada por um criminoso que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, colocou uma arma de fogo na sua cabeça e anunciou que se tratava de um assalto, ordenando que entregasse o celular puxando-o de sua mão. Afirmou a vítima que o denunciado estava acompanhado de mais dois meliantes no momento do crime. Em seguida o denunciado e seus comparsas empreenderam fuga do local, tomando rumo ignorado. Logo após a prática delitiva, a vítima procurou por policiais civis onde narrou o ocorrido.

Observo que a autoridade policial informou que vinha recebendo várias notícias de crimes ocorrendo na localidade, nos mesmos moldes do caso em tela (comparsas em motocicleta e portanto arma de fogo) e empreendendo em diligências encontraram o paciente e após confronto corporal conseguiram imobilizar e prender o paciente.

Informa ainda, a denúncia que o paciente confirmou a autoria do delito em sede policial e negou posteriormente, mudando seu depoimento em sede judicial, afirmando que adquiriu o celular dos nacionais “BOCUDO” e “JEFINHO”.

Desse modo, incabível a assertiva de que não existem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do delito.

Assim:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM 12.02.08. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE QUE PRATICOU O CRIME NA COMPANHIA DE MENOR DE 18 ANOS E É SUSPEITO DA PRÁTICA DE OUTROS 9 CRIMES DE ROUBO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CERTIFICADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO FATO. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA, PORÉM. 1. Sendo certa a autoria e materialidade do fato delituoso - que se obtêm com a superveniência de sentença condenatória -, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP. 2. In casu, além de comprovada, como já apontado, a autoria e materialidade do delito, o decreto de prisão cautelar fundou-se, primordialmente, na necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa, cometida mediante grave ameaça e na companhia de menor de 18 anos, além de ser o paciente suspeito da prática de outros 9 crimes de roubo. 3. Parecer do MPF pela concessão da ordem. 4. Ordem denegada. (STJ - HC 107.879/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2008, DJe 19/12/2008)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, ante a informação do magistrado, por ocasião do decreto preventivo, de que o paciente já possui outros dois processos criminais por roubo circunstanciado, cujas audiências foram também designadas para o dia 19.04.2021, o que indica a necessidade da prisão também para garantir a correta aplicação da lei penal, a fim de se evitar a reiteração delitiva.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.” (Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Por fim quanto ao pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar imperioso rememorar as hipóteses taxativas em que o instituto é cabível, conforme Código de Processo Penal:

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II -extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo."

Verifica-se que não basta a pessoa possuir doença grave para ser beneficiado com a prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de extrema debilidade daí decorrente, bem como que o tratamento ao qual deverá ser submetido não possa ser realizado no estabelecimento penal. Todavia, vale salientar, que nenhum documento tipo laudo, exame ou prescrição médica foi acostado aos autos neste sentido.

No caso, embora o paciente seja paraplégico não há qualquer indicativo de que tal enfermidade o faz minimamente debilitado e que não está obtendo o devido tratamento no sistema prisional sendo descabido o acolhimento da pretensão, observo que em cópia do prontuário (ID n. 4859507) é informado que o paciente está em bom estado clínico geral. A jurisprudência é pacífica neste sentido:

"As circunstâncianão havens em que praticado o delito demonstram que as medidas do art. 319 do CPP são inadequadas. A prisão domiciliar só pode ser excepcionalmente concedida a réus que apresentem doença grave, quando o Estado não puder prestar a devida assistência médica. Não é a hipótese." (TJDFT, Rec 2015.00.2.001551-7, Ac. 848.874, 1ª T. Crim., rel.ª Des.ª SANDRA DE SANTIS, DJ 26/02/2015.).

Corroborando o entendimento sobre a impossibilidade de prisão domiciliar do paciente, trago à baila trecho do parecer da Douta Procuradora de Justiça Célia Filocreão, que realizou diligência sobre a situação carcerária de Maylson Campos Ferreira, que transcrevo a seguir:

"O pleito de pris
ã
o domiciliar foi justificado somente, pelo fato de que o Paciente, faz parte do grupo de risco, por possuir enfermidade (paraplegia).

Em contato com o CRRBREVES – Centro de Recuperaç
ã
o Regional de Breves, com o Servidor Adam Lima, fomos informados que o Paciente encontra-se em bom estado de saúde. Que apesar da paraplegia, não se encontra no grupo de risco da covid-19. E que a Casa Penal, esta tomando todos os cuidados, para que não haja a proliferação do vírus, seguindo as recomendações sanitárias da SEAP, como também da recomendação no 62, CNJ.

Entendemos ser temerário colocar o Paciente em liberdade, se considerarmos que o mesmo, praticou crime com extrema violência, na companhia de mais dois comparsas, com atos de violência, em crimes contra o Patrimônio.

(...)

O Paciente não atende aos requisitos previstos na Lei, para substituir prisão preventiva, por prisão domiciliar.

Deve ser mantida a decisão do Juízo a quo, que decretou a prisão preventiva do paciente MAYLSON CAMPOS FERREIRA, para a garantia da ordem publica, a instrução processual e aplicação da Lei Penal."

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Observo ainda, que em contato com a Comarca de Portel, o servidor de prenome Carlos informou que houve a audiência nesse processo e justamente pela precariedade da internet da Comarca, ainda não foi possível alimentar as informações no sistema PJe, mas que as três audiências designadas para a data do dia 19.04.2021, em que figuram, o paciente, como réu foram realizadas.

Informou ainda o servidor que dois desses processos tiveram a instrução encerrada, não conseguindo passar maiores informações, ante a ausência de sinal de internet.

Portanto, de acordo com o acima exposto, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu ou substituí-la por prisão domiciliar.

Ante o exposto, DENEGO a ordem, por ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É o voto.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/05/2021